Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-30.2015.8.11.0025
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003265-30.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUMARA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 053.981.751-14 (APELANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REDE PÚBICA DE SAÚDE. ESPERA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR MAIS DE 05 ANOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

2. A demora na realização de cirurgia de reversão de bolsa de colostomia pela rede pública de saúde, por mais de 05 (cinco) anos acarreta, por si só, danos morais ao paciente.

3. Inegável a ocorrência do dano moral, que é
in re ipsa
, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha em prestar o serviço de saúde adequado ao paciente.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUMARA APARECIDA DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes no
3265-30.2015.8.11.0025,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para tornar definitiva a medida liminar outrora deferida e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, submetam a Autora à realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia,
em Hospital da Rede Pública ou Privada deste Município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, garantindo e disponibilizando, caso seja necessário, o deslocamento da paciente, bem como dê toda a assistência médica, laboratorial, hospitalar e farmacológica necessária
(Ids. 6928254 e 6928255).

Condenou, ainda,
os réus ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do CPC
.

A Apelante, em suas razões recursais (Ids. 6928537, 6928538 e 6928539), sustenta a existência de responsabilidade subjetiva dos Apelados pela demora na realização da cirurgia de ileostomia, bem como a afronta da dignidade da pessoa humana e seu direito a tratamento de saúde, havendo o desrespeito, também à dignidade da Justiça, uma vez que não foi cumpria determinação judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (Id. 7025400).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUMARA APARECIDA DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes no
3265-30.2015.8.11.0025,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para tornar definitiva a medida liminar outrora deferida e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, submetam a Autora à realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia,
em Hospital da Rede Pública ou Privada deste Município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, garantindo e disponibilizando, caso seja necessário, o deslocamento da paciente, bem como dê toda a assistência médica, laboratorial, hospitalar e farmacológica necessária.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

No presente caso, o Estado devia agir logo foi acionado por meio da Central Regional de Regulação, quando a Apelante solicitou a realização da cirurgia para reconstrução do caminho intestinal, com a devida prescrição médica (Id. 6927897 e 6927905).

Com a desídia do Estado em autorizar o referido procedimento cirúrgico, a Apelante procurou a tutela jurisdicional, sendo deferido pedido de tutela de urgência, determinando o fornecimento do procedimento cirúrgico de rebaixamento de trânsito intestinal, em rede pública ou privada (Id. 6927910).

Porém, o Estado mais uma vez quedou-se inerte.

Frise-se que em PARECER TECNICO/NAT no 1551/2015, datado de 25 de setembro de 2.015 (Id. 6927901), em resposta a requisição do MM. Juízo
a quo
, assim consignou o médico perito em sua CONCLUSÃO:

“(...)O maior problema dos pacientes colostomizados é o transtorno estético e os cuidados higiênicos que devem ser mantidos para evitar complicações no orifício da colostomia, neste caso muito agravado por se tratar de menor.

Não se trata de urgência,
porém já está extrapolado o limite da razoabilidade para se aguardar a realização de procedimento relativamente simples, em paciente jovem, com vida laborativa prejudicada, convivência social e familiar restritas
”.

A colostomia, como se sabe, consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen, permitindo a saída das fezes para uma bolsa, já que o intestino não pode ficar ligado ao ânus.

Ora,
o uso tão prolongado de bolsa de colostomia pode gerar várias complicações como rompimento da sutura do intestino, infecção na incisão, formação de abcesso na cavidade e, mais raramente, problemas respiratórios como embolia
.

Além do constrangimento habitual de carregar consigo uma bolsa de fezes, também acarreta muito preconceito, seja nas relações pessoais como em eventual oportunidade de trabalho
.

Dessa forma,
não há como negar o abalo psicológico que a Apelante vem sofrendo ao não ter a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia realizada desde 2013
, quando da prescrição médica.

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO EM REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO PELO SUS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – PACIENTE COM PLEXOPATIA BRAQUIAL TRÁUMATICA- SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO QUE PIORARAM EM RAZÃO DA DEMORA DA CIRURGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
A responsabilidade civil do Estado, na hipótese de omissão, mostra-se configurada quando era possível ao Estado agir para evitar o dano e não o fez.
O fundamento da responsabilidade estatal está no fato de que a cirurgia do plexo braquial, necessária para amenizar/ corrigir as sequelas do paciente, era para ser realizada no ano de 2015, ocasião em que ele sofreu acidente automotivo e não foi feita até a presente data. Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha em prestar o serviço de saúde adequado ao paciente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - AC: 10039545520178110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2019)

Quanto ao valor dos danos morais, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho
, in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade
. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, arbitro o valor da indenização no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e condeno o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reis),
devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ.

Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021